Tribunal: TJMT
Processo: 1026522-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026522-93.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (REU), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REU), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (REU), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AUTOR), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DO BOTÃO DO PÂNICO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Prefeita Municipal de Aripuanã, contra a Lei Municipal n.º 2.845/2025, de iniciativa parlamentar, que autoriza o Poder Executivo a fornecer dispositivo de segurança (“botão do pânico”) a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, visando assegurar o cumprimento da Lei Federal nº 11.340/2006. Sustenta-se vício de iniciativa, afronta ao princípio da separação dos poderes e ausência de estimativa de impacto orçamentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 2.845/2025 usurpa competência privativa do Prefeito ao impor obrigações administrativas; (ii) estabelecer se a norma viola a Constituição Estadual e o ADCT, diante da ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Legislativo não invade competência privativa do Chefe do Executivo quando edita lei que apenas autoriza a entrega de dispositivos de segurança, sem criar cargos, modificar estrutura administrativa ou alterar o regime jurídico de servidores.

4.

A norma municipal possui natureza programática e de proteção social, limitando-se a instituir política pública de cooperação entre os poderes e de reforço à proteção das mulheres vítimas de violência doméstica.

5.

O simples aumento de custos para a Administração não configura vício de iniciativa, conforme jurisprudência do STF (Tema 917 da repercussão geral – ARE 878.911/RJ) e do próprio TJMT.

6.

A ausência de estimativa orçamentária não acarreta inconstitucionalidade quando a norma não cria despesa imediata nem compromete o equilíbrio das finanças públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

Não usurpa competência privativa do Prefeito lei municipal de iniciativa parlamentar que apenas autoriza a execução de programa social sem alterar a estrutura administrativa ou o regime jurídico de servidores.

2.

O aumento de custos para a Administração não configura, por si só, vício de iniciativa legislativa.

3.

Lei municipal que institui política pública de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, de caráter programático, é constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CE/MT, arts. 9º e 195; ADCT, art. 113; CF/1988, art. 61, § 1º, II, a, c e e; Lei 9.868/1999, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 878.911/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.10.2017; TJMT, N.U 1020003-73.2023.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, proposta pela
Prefeita Municipal de Aripuanã
, em face da Lei Municipal n.º 2.845, de 23 de julho de 2025, que “
Dispõe sobre a distribuição de dispositivo de segurança conhecido como botão do pânico para mulheres vitimadas por violência doméstica e familiar, com medida protetiva no Município de Aripuanã e dá outras providências
.”

A requerente alega que o ato impugnado, de iniciativa parlamentar, padece tanto de inconstitucionalidade formal quanto material.

Aduz que a lei impugnada afronta o art. 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, pois trata de matéria de competência exclusiva do prefeito e, além disso, impõe obrigações a servidores públicos e à estrutura da administração direta, sem qualquer participação da recorrente na iniciativa legislativa.

Acrescenta que a lei também fere o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), tendo em conta a ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e de previsão orçamentária no PPA, LDO ou LOA, não bastasse, viola o princípio da separação dos poderes, consubstanciado no art. 9º da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Pugna pela concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da norma impugnada e, no mérito, requer a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 2.845, de 23 de julho de 2025, com efeitos
ex tunc
(id. 305342366).

Instada a se manifestar, a Câmara Municipal apresentou manifestação sustentando a constitucionalidade da norma, afirmando que a lei impugnada não invade a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, pois tem caráter programático e de proteção social, que não cria cargos, não altera a estrutura administrativa e nem interfere no regime jurídico dos servidores (id. 313747871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela aplicação do rito abreviado, disposto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, para que seja julgada improcedente a ADI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégio Plenário:

Inicialmente, à vista da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, bem como pelo fato de que já fora oportunizada a manifestação da parte ré, bem como da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei nº 9.868/99, deixo de me manifestar sobre a tutela de urgência.

No caso a presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto a Lei n
.º 2.845, de 23 de julho de 2025
, do Município de Aripuanã, de autoria do Poder Legislativo local, que dispõe o seguinte:

“SÚMULA:

DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONHECIDO COMO
BOTÃO DO PÂNICO
PARA MULHERES VITIMADAS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM MEDIDA PROTETIVA NO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
.

A Câmara Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, apresenta a este Plenário o Presente Projeto de Lei, nos seguintes termos:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a entregar às
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar
, o
“botão do pânico”
, para assegurar que o agressor mantenha distância mínima garantida pela
Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006
, no âmbito do Município.

§ 1º - Para os fins desta Lei, entende-se por “botão do pânico todo dispositivo eletrônico ou aplicativo de segurança preventiva que possui localização de GPS (Sistema de Posicionamento Global), sendo capaz de transmitir informações para uma central de operações na área de segurança pública, com determinação do local exato da vítima, para que seja prontamente acionado e encaminhado veículo policial, civil ou militar, para o local apontado.

§ 2º- O município poderá se cadastrar junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, visando somar esforços como mais uma força de proteção e defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar.

§ 3º - Quando acionado, o aplicativo de segurança preventiva comunicará uma central de operação na área de segurança pública, com determinação do local exato da vítima, para que seja imediatamente encaminhado veículo policial para o local indicado.

Art. 2º - Caberá ao Poder Executivo, por meio de decreto, editar normas complementares para a execução da presente lei.

Art. 3º - O uso do dispositivo será determinado pelo Poder Judiciário, e em caso de emergência, pela Delegacia de Polícia Civil, que selecionará os casos de mulheres agredidas que necessitam de uma vigilância mais rigorosa da aproximação do agressor.

Art. 4º -Ao ser acionado o botão do dispositivo por uma mulher com medidas protetivas deferidas em seu favor e em risco iminente de ser agredida, disparar-se-á um alarme na unidade policial mais próxima, que deslocará uma viatura para atender a ocorrência.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Convênio com o Poder Judiciário, com vistas a viabilização desta lei, em especial quanto à informação sobre as mulheres que estejam sob medidas protetivas.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º - O Poder executivo regulamentará este Lei no prazo de 90 dias contados da publicação desta Lei.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
.”

A lei municipal impugnada, que teve origem em projeto de iniciativa parlamentar, autorizou o Poder Público Municipal a entregar o botão do pânico às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, visando assegurar o efetivo cumprimento da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, no âmbito do município de Aripuanã.

Em síntese, o autor afirma que a norma impugnada afronta o art. 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, pois enuncia matéria de competência exclusiva do prefeito, impondo obrigações a servidores públicos e à estrutura da administração direta; além disso, viola o princípio da separação dos poderes e fere o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), haja vista a ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro e de previsão orçamentária no PPA, LDO ou LOA.

Inobstante as razões apresentadas, não visualizo que o Poder Legislativo, ao editar a lei impugnada, tenha extrapolado os limites de sua competência.

Isso porque, não há conflito da Lei Municipal Lei n.º 2.845, de 23 de julho de 2025, com os dispositivos mencionados pelo autor, inexistindo violação ao princípio da independência e harmonia entre os poderes e, portanto, vício de inconstitucionalidade.

A norma deflagrada pelo Poder Legislativo de Aripuanã, na realidade, não toca em matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo, pelo contrário, apenas autoriza que o Poder Executivo entregue às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar o equipamento “botão do pânico”, o que não implica em alteração na estrutura ou nas atribuições de órgãos da Administração Pública.

Bem se sabe que o inciso III do parágrafo único do art. 195 da Constituição Estadual prevê ao chefe do executivo a competência privativa para deflagrar leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública, todavia, não é esse o caso dos autos, pois a lei impugnada tão somente autorizou o município a entregar os dispositivos às mulheres vítimas de violência doméstica no município, propondo que a municipalidade se cadastre junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso para “
somar esforços como mais uma força de proteção e defesa da mulher
”, bem como que firme convênio com o Poder Judiciário, para o fim de viabilizar a aplicação da lei.

Dessa forma, a norma passa longe de afetar o funcionamento da administração local, pelo contrário, reforça a necessidade de priorizar o combate à violência contra as mulheres vítimas de violência doméstica no município.

A lei impugnada, ao autorizar a distribuição do botão do pânico às mulheres vítimas de violência doméstica da municipalidade, não promoveu qualquer alteração substancial na estrutura administrativa do município, não criou cargos nem obrigações imediatas ao Executivo. Trata-se, na verdade, de norma de natureza programática e de proteção social, que se limita a instituir uma política pública específica, consubstanciada na necessidade de proteger as mulheres vítimas de violência doméstica da localidade, por meio da cooperação com outros poderes.

De outra feita, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911/RJ,
leading case
em que se deu a fixação da Tese do Tema 917 de Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido de que “
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
(art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal).”.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL N. 2.612/2023 – INSTALAÇÃO DE BOTÃO DE PÂNICO
, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, PORTAL DETECTOR DE METAIS E CERCAS ELÉTRICAS NAS CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS –
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO CRIA ÓRGÃOS OU CARGOS PÚBLICOS E NÃO GERA DESPESAS AO MUNICÍPIO
– POSSIBILIDADE –
INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO VERIFICADA
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
.”
(N.U 1020003-73.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

(destaquei)

Como bem ponderado pelo douto Parecerista, “
o simples fato de norma oriunda do Poder Legislativo ser dirigida ao Poder Executivo e provocar aumento de custo para esse Poder, não é circunstância que por si só relega obrigatoriamente a inciativa da norma ao Chefe desse Poder
.”

Portanto, não há usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo se a norma municipal impugnada não cuida especificamente da estrutura da Administração ou da atribuição de seus órgãos, ou do regime jurídico de servidores públicos.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido formulado na inicial da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Município de Aripuanã/MT em face da Lei Municipal n.º 2.845/2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025